Tribunal: TJPA
Processo: 0006078-81.2012.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006078-81.2012.8.14.0015

EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO FERNANDES, CARLOS ALBERTO DOS REIS CAVALCANTE GUEDES

APELANTE: ARNALDO DE OLIVEIRA MENDES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÕES DE DECISÃO CONTRADITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.

01 –

Não apontaram os embargantes qualquer desarmonia entre as assertivas constantes no julgado em questão. Nota-se, tão somente, irresignação diante do convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado
.

02 –
Rejeição do recurso, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, que Carlos Alberto dos Reis Cavalcante Guedes e Raimundo Nonato Fernandes opuseram ao v. Acórdão Num. 14022720, proferido por esta 2ª Turma de Direito
Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A decisão embargada foi de
conhecimento e provimento à apelação
criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, revendo sentença
absolutória quanto à denúncia de prática, pelos ora embargantes e o corréu
Arnaldo de Oliveira Mendes, do crime disposto no artigo 159, do Código Penal c/c artigo 1º, inciso l, alínea a, da Lei 9.455/97, c/c artigo 69 do mesmo regramento.

As razões recursais suscitaram contradição ao princípio do contraditório, afirmando que a decisão embargada baseou-se, exclusivamente, em declarações e depoimentos prestados em inquérito policial, não confirmados em juízo, em desacordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal (Num. 14246727 - Pág. 1 a 9 e Num. 14247409 - Pág. 1 a 9).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso (Num. 15241095 - Pág. 1 a 9)

É o relatório do necessário. Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Ora, o artigo 619 do
Código de Processo Penal
dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

4. Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

5. Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

6. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

7. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

8. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Pois bem.

N
ão vislumbro razão aos embargantes. Afinal, não apontaram qualquer desarmonia entre as assertivas constantes no julgado em questão. Noto, tão somente, irresignação diante do convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 42.631/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

DISPOSITIVO

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 28/08/2023